Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA. COMPATÍVEIS COM O SITUAÇÃO ALEGADA. POBREZA JURÍDICA DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC).2 – Declaração de hipossuficiência. A alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar com as despesas processuais é presumida verdadeira, nos moldes do § 3o do citado art. 99 do CPC, podendo ser afastada se houver elementos que indiquem o contrário. No entanto, mesmo considerando as movimentações financeiras do autor, não há no processo outros elementos suficientes para desacreditar a declaração de hipossuficiência anexada ao caderno processual, mormente considerando os contracheques do réu e o objeto discutido na ação. 3 – Hipossuficiência econômica. Levando-se em conta a documentação carreada no processo, bem como a natureza do pedido, forçoso reconhecer que o recorrente se encontra em situação que pode ser caracterizada como hipossuficiência econômica.4 – Apelação conhecida e provida.
m